Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-31.2019.8.11.0078
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000554-31.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JULIANA ALTHAUS DA SILVA - CNPJ: 10.388.208/0001-83 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO - PROVA DA QUITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a existência da celebração de negócio jurídico entre as partes, com consequente prova da respectiva prestação de serviços pela autora, aliado ao fato de inexistir demonstração de quitação regular pela municipalidade, a procedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, na Ação de Cobrança no 1000554-31.2019.8.11.0078, julgou procedente o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de R$ 132.718,95 (cento e trinta e dois mil setecentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) à empresa JULIANA ALTHAUS DA SILVA – ME, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, nos termos do Tema Repetitivo 905.

Nas razões recursais alega o recorrente, em síntese, que
“restou demonstrada a solicitação, pela Prefeitura de Sapezal, de apenas 01 (um) veículo por vez na execução da Ata de Registro de Preços n° 032/2017. Com efeito, os documentos são expressos em solicitar a contratação de 01 (um) caminhão basculante, e não 02 (dois) como afirma a parte autora. Em sintonia com o uso de apenas 01 (um) veículo, houve o pagamento de tão
somente 01 (um) veículo”.

Aduz que
“não se pode olvidar que a Ata de Registro de Preços em testilha fixou a eventual e futura contratação de empresa especializada em locação de máquinas e caminhões. Na ata em apreço, e especificamente no item 06 (no qual a parte autora sagrou-se vencedora), há a possibilidade de a Prefeitura de Sapezal realizar a locação de até 02 (dois) veículos. Contudo, frisa-se que a contratação deste quantitativo de veículos é facultativa, de modo que pode ocorrer a contratação de apenas 01 (um) veículo por vez (como ocorreu no caso concreto), ficando a contratação concomitante de 02 (dois) veículos subordinada à conveniência e oportunidade administrativa”.

Com essas considerações, afirma que
“não havendo provas das alegações da parte autora/recorrida, no sentido de que houve a locação concomitante com 02 (dois) veículos, é de rigor a improcedência do pedido inicial, ante a parte autora não ter se desincumbido do ônus probatório”.

Contrarrazões no id. 175675233.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL contra a sentença que, na ação de cobrança, julgou procedente o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de R$ 132.718,95 (cento e trinta e dois mil setecentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) à empresa JULIANA ALTHAUS DA SILVA – ME, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, nos termos do Tema Repetitivo 905.

A controvérsia central consiste em verificar se o Município deve ser obrigado a pagar ao autor a quantia de R$ 132.718,95 (cento e trinta e dois mil, setecentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), referente aos serviços de locação de caminhões basculantes, supostamente prestados e não pagos.

Pois bem. Em ações de cobrança ajuizadas em desfavor da Fazenda Pública em razão de inadimplemento do pagamento oriundo de contrato administrativo, compete ao credor comprovar a prestação do serviço contratado pela administração (art. 373, I, CPC) e ao devedor a sua quitação (art. 373, II, CPC), por meio da apresentação de recibo comprobatório do pagamento, ou qualquer outro fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito ao crédito.

No presente caso, a apelada foi vencedora em um pregão virtual promovido pelo requerido, ora apelante, identificado como SRP No 032/2017, cujo objetivo era a contratação de empresa especializada na locação de caminhões basculantes, entre outros serviços.

A empresa, diante disso, disponibilizou dois veículos para a realização do serviço, que ocorreu de agosto a dezembro de 2017.

No entanto, embora tenha prestado os serviços conforme contratado, a apelada só recebeu pagamento por um dos veículos, como evidenciado por documentos, incluindo notas fiscais referentes a ambas as placas de veículos mencionadas na inicial, além dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, senão vejamos:

“A testemunha EDNEL AUGUSTO DA SILVA, motorista, narrou que dois caminhões trabalhavam para a Requerente (um branco e um vermelho). Disse que trabalhava num caminhão pipa e exercia funções para o executivo municipal, mas que viu ambos os veículos realizarem serviços para a prefeitura de Sapezal. Aduziu que suportavam de 28 até 33 toneladas. Contou que eram caminhões traçados e reduzidos, sendo melhores e mais potentes do que o da prefeitura. Ainda, afirmou que os caminhões eram utilizados apenas nas obras do Requerido.

(...)

A testemunha JAIMIR MEDEIROS DE LARA, motorista de um dos caminhões, afirmou que foram utilizados dois caminhões para a realização de obras da prefeitura de Sapezal e que a capacidade do conduzido por ele era de 30 toneladas. Salientou que essa utilização era exclusiva do Requerido e que não prestavam serviços para terceiros. Asseverou que eram veículos traçados.

(...)

A testemunha NELSON MANOEL DA SILVA, motorista de um dos caminhões, narrou que foi funcionário da Requerente e que em um dos veículos para a prefeitura de Sapezal. Disse que dois caminhões foram destinados ao Requerido e que seu ex-empregador confidenciou que estava recebendo apenas pela utilização de um deles. Aduziu que a capacidade de cada um dos caminhões gira em torno de 30 toneladas. Por fim, informou que os caminhões eram traçados, que a utilização era exclusiva da prefeitura e que o abastecimento era realizado pela prefeitura”.

Desse modo,

os documentos e informações presentes nos autos corroboram a conclusão expressa na sentença apelada, uma vez que, o inadimplemento por parte do Município de Sapazel quanto à quitação pelos serviços prestados pela empresa apelada, contratada por meio de pregão virtual realizado pelo requerido (SRP No 032/2017), justifica a condenação do ente ao pagamento dos valores devidos.

Neste mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem consolidado entendimento semelhante:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE RIO ACIMA. INADIMPLEMENTO. PROVA PERICIAL. PAGAMENTOS REALIZADOS PARCIALMENTE. REMANESCENTE. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE. IPCA-E. RE n. 870.947/SE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUSTE. REGRAS DO CPC/2015.

I. Tendo sido comprovado o inadimplemento do Município de Rio Acima, quanto à quitação pelos serviços prestados por sociedade empresária contratada mediante regular processo licitatório, impõe-se a condenação do ente ao pagamento dos valores devidos, descontados aqueles que foram pagos no decorrer do processo com correção monetária conforme índice definido no RE n. 870.947/SE pelo colendo STF, submetido à sistemática da repercussão geral;

II. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e sendo líquida a sentença, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV dos §§ 2o e 3o, artigo 85, CPC/2015.

(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0188.13.005088-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020)(g.n)

ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO - SUSPENSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO - PROVA DA QUITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA CABE AO RÉU - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ÍNDICE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO.

1. O início do prazo prescricional conta-se da apresentação da nota fiscal pela contratada (autora), que corresponde à medição efetuada para apurar os serviços prestados ao Município.

2. Demonstrada a existência da celebração de negócio jurídico entre as partes, com consequente prova da respectiva prestação de serviços pela autora, aliado ao fato de inexistir demonstração de quitação regular pela municipalidade, a procedência do pedido é medida que se impõe.

3. Nas dívidas da Fazenda Pública a correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA-E até efetivo pagamento, e os juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança.

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.15.020557-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 20/07/2018) (g.n)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE SAPEZAL, mantendo incólume o ato sentencial prolatado.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§3o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024